Tribunal: TJBA
Processo: 8015282-53.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8015282-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES E MARISQUEIRAS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível e Comercial em face do Juiz de Direito da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por Maria Walquiria de Santana Aires e outros contra Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, em razão de vazamento de óleo no Rio São Paulo, com alegados danos ambientais e prejuízos econômicos e sociais a pescadores e marisqueiras da região da Baía de Todos os Santos, especialmente da Ilha de Maré, visando à definição do juízo competente para processar e julgar a demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de reparação por danos individuais decorrentes de acidente ambiental, causado por atividade de armazenagem de óleo, configura relação de consumo apta a atrair a competência da Vara de Relações de Consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido indenizatório decorre de danos individuais alegadamente sofridos por pescadores e marisqueiras em razão de acidente ambiental que atingiu diretamente sua atividade econômica, social e de subsistência. 4. O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que, em hipóteses de danos individuais decorrentes de atividade causadora de impacto ambiental, é possível reconhecer a figura do consumidor por equiparação, em virtude da caracterização do acidente de consumo. 5. A caracterização da relação de consumo atrai a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor e desloca a competência para o juízo especializado das Varas de Relações de Consumo. 6. O precedente recente do STJ no REsp 2.018.386/BA supera a orientação anteriormente adotada no âmbito do tribunal local e impõe o reconhecimento da competência do juízo consumerista para processar e julgar a ação de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: 1. Danos individuais decorrentes de acidente ambiental causado por atividade empresarial podem caracterizar consumidor por equiparação quando atingem diretamente a esfera jurídica de pessoas expostas ao evento danoso. 2. Reconhecida a relação de consumo, compete à Vara de Relações de Consumo processar e julgar ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes do evento ambiental. 3. O precedente do STJ no REsp 2.018.386/BA orienta o reconhecimento da competência do juízo consumerista em demandas dessa natureza. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.018.386/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.05.2023, DJe 12.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8015282-53.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e Suscitado o JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em JULGAR PROCEDENTE o Conflito de Competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.